Tribunal: STF
Processo: Rcl 50901
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PARCELA SALARIAL DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. URP/89 26,05%. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 26.156-MC/DF: COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Afrânio Vieira e outros, em 2.12.2021, contra ato da Universidade Federal de São Carlos pelo qual determinada a supressão de parcela salarial incorporada aos vencimentos do servidor por decisão judicial (URP/89 26,05%), em contrariedade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança n. 26.156-MC/DF.



O caso



    2. Os reclamante afirmam que, “sem que houvesse qualquer aviso ou notificação, (...) tiveram cortado de seus contracheques o pagamento da rubrica “DECISÃO JUDICIAL N TRAN JUG AT” relativa à URP/89 (26,05%) a partir de maio/2021” (fl. 4).



    Esclarecem que, “assim que verificaram a redução de suas remunerações, e que teria decorrido da supressão da referida rubrica de decisão judicial, Partindo da premissa da regularidade da rubrica que vinha se repetindo por há mais de 5 anos na folha de pagamento dos reclamantes na UnB e na UFSCAR, os reclamantes encaminharam e-mails e requerimentos administrativos prestando esclarecimentos quanto à origem do pagamento da referida vantagem, bem como postulando o restabelecimento dessa, com o pagamento retroativo dos valores suprimidos de seus vencimentos” (fl. 4).



    Relatam que, “em resposta aos referidos requerimentos, as reclamadas justificaram a implementação do corte no pagamento da rubrica de 
decisão judicial por entenderem não haver amparo legal na continuidade 
do pagamento, indicando como fundamento o PARECER 
n. 00002/2020/NTCU/DEPCONSU/PGF/AGU de 08/2020 e o DESPACHO 
n. 00033/2021/CONS/PFFUFSCAR/PGF/AGU de 16/07/2021, por se tratarem de servidores redistribuídos” (fl. 4).



    Apontam que “a rubrica de decisão judicial paga aos reclamantes há 15 anos no caso do professor Afrânio, e de 8 e 9 anos no caso dos demais professores, decorre de decisão judicial liminar proferida em mandado de segurança coletivo (MS nº 26.156/DF) enquanto ainda estavam lotados na UnB, no mesmo cargo atualmente ocupado na UFSCAR. Os reclamantes foram redistribuídos à UFSCAR [em 5.3.2014, 13.4.2015 e 19.4.2016] (...), na vigência da liminar que determinou o pagamento da rubrica DECISÃO JUDICIAL N. TRANS JULGADO – 10288 (URP/89 26,05%)” (fl. 7).



    Sustentam que “os atos praticados pelas reclamadas em 2021, além de violarem o direito dos reclamantes à ampla defesa e ao contraditório, descumprindo a decisão judicial liminar da Ministra Cármen Lúcia concedida no MS nº 26.156/DF, está violando também o prazo decadencial de revisão de seus atos e o princípio da segurança jurídica, bem como trazendo prejuízos financeiros aos reclamantes, que tiveram suprimidas de sua remuneração mensal a rubrica judicial em valores de cerca de R$ 2.500,00” (fl. 10).



    Argumentam que “a decisão judicial a que as reclamadas entenderam não mais ser aplicável aos reclamantes surtiu efeitos concretos em seus vencimentos durante longo período, sendo percebidos através de pagamentos realizados pela UFSCAR há mais de 5 anos. Assim, não conceder direito de defesa antes de suprimir a rubrica dos vencimentos do reclamante quando tal vantagem teve repercussão financeira substancial em seus rendimentos, apenas comunicando a implementação da supressão fere o preceito máximo da Constituição Federal ao direito de defesa” (fl. 12).



    Defendem que, “como efeito da redistribuição, à parte reclamada cabe a manutenção da composição remuneratória do cargo, incluindo a rubrica de decisão judicial, que segue vigente. Isso porque, com a redistribuição, a UFSCAR tornou-se sucessora da UnB, devendo, assim, lhe suceder em todos os seus direitos e obrigações, independente de não ter constado como parte na ação coletiva MS nº 26.156/DF, sujeitando-se aos efeitos das decisões judiciais” 
(fl. 14).



     Requerem medida liminar para determinar a “imediata suspensão do ato administrativo da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR – que suprimiu a URP dos rendimentos dos servidores baseado no Parecer nº 02/2020 da Procuradoria-Federal, determinando o restabelecimento do pagamento dos valores referentes à URP de 1989 nos termos do que decidido no MS 26.156/DF” (fl. 12).



    Pedem a procedência da presente reclamação, para, “reconhecendo a exorbitância dos atos administrativos hostilizados, cassá-los, garantindo o restabelecimento e continuidade do percebimento da rubrica URP de 1989, bem como o pagamento de valores em atraso que deixaram de ser pagos durante a sua vigência” (fl. 21). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido a decisão liminar deferida no Mandado de Segurança 
n. 26.156, ao suprimir a parcela URP/89 26,05% da remuneração dos servidores, em alegado cumprimento do Parecer de Força Executória 
n. 002/2020/NTCU/DEPCONCU/PGF/AGU. 



    4. Em 1º.11.2006, foi deferida a medida liminar requerida no Mandado de Segurança n. 26.156, para afastar, preventivamente, o cumprimento de determinação do Tribunal de Contas da União tendente a excluir a parcela denominada “URP/89 26,05%” da remuneração dos substituídos do impetrante. Foram fundamentos da decisão:



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE EXCLUI PARCELA DA URP DE APOSENTADORIAS DE DOCENTES DA UNB. DIREITO RECONHECIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – Andes – Sindicato Nacional no âmbito de sua Secção Sindical dos Docentes da Universidade de Brasília – ADUnB – Seção Sindical, em 13 de setembro de 2006, contra o Presidente do Tribunal de Contas da União, o Magnífico Reitor da Fundação Universidade de Brasília – FUB e a Secretária de Recursos Humanos da Fundação Universidade de Brasília, ‘para afastar potencial violação ao direito líquido e certo da categoria que representa – os professores da Universidade de Brasília – UnB – uma vez que as Autoridades Coatoras têm, sistematicamente, ameaçado diminuir, suspender e/ou retirar da remuneração/proventos/pensões dos docentes substituídos a parcela referente a Unidade de Referência e Padrão (URP) – advinda do Decreto-Lei n. 2.335, de 12.6.87, alcunhada de Plano Verão, incorporada em definitivo à remuneração dos professores, por força [de] decisão judicial transitada em julgado, e (que) vem sendo recebida há (quinze) anos (desde 1991).’ – grifos no original (…).



    3. As decisões recentemente proferidas pelo Tribunal de Contas da União em processos de aposentadoria, nas quais tem sido determinada a suspensão do pagamento aos servidores da Fundação Universidade de Brasília do percentual de 26,05%, referente à Unidade de Referência de Preços – URP de fevereiro de 1989, demonstram a procedência do receio alegado pela Impetrante.



    O teor das informações prestadas pela autoridade tida como coatora patenteia, em exame precário, que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança 929-0/DF, objeto da Reclamação 526, ajuizada perante aquele Tribunal, transitou em julgado e há indicações fortes de que a segurança concedida teria abrigado a questão atinente à incorporação da URP (…).



    4. Pela natureza alimentar da URP, paga aos docentes substituídos durante alguns anos, e cujos valores representam parte considerável das remunerações devidas, defiro o pedido de medida liminar para determinar à autoridade indigitada coatora se abstenha de praticar atos tendentes a diminuir, suspender e/ou retirar da remuneração/proventos/pensões dos docentes substituídos a parcela referente à URP de fevereiro de 1989 e/ou impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente Ação” (DJ 14.11.2006).



    Em 7.10.2009, despachei:



    “[O] Sindicato-Impetrante atua em nome próprio na defesa dos interesses de seus substituídos, a categoria dos docentes da Universidade de Brasília, razão pela qual os efeitos da liminar atingem também aqueles que ingressaram nessa instituição de ensino superior após o deferimento da medida liminar no presente Mandado de Segurança. 12. Pelo exposto, suspendo as determinações contidas nas letras a e c da decisão cautelar proferida nos autos do Processo 
TC-011.205/2009-0 no que pertine aos docentes da Universidade de Brasília, substituídos pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – Andes no âmbito de sua Seção Sindical dos Docentes da Universidade de Brasília – ADUnB, mantendo-se, por óbvio, o pagamento da parcela URP (decisão transitada em julgado) na forma como era realizada quando do deferimento da medida liminar” (DJ 20.11.2009).



    5. Em 26.8.2020, o Núcleo de Assessoramento da Atuação junto ao Tribunal de Contas da União da Procuradoria-Geral Federal aprovou o Parecer de Força Executória n. 002/2020/NTCU/DEPCONCU/PGF/AGU, nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DOCENTES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UNB. PERCEPÇÃO DE VANTAGEM. URP DE FEVEREIRO DE 1989. DECISÃO LIMINAR. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ENTIDADE SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. 1. As ações coletivas propostas por sindicatos visam à tutela de direitos transindividuais, de modo que os titulares da relação jurídica material (substituídos) não integram a relação jurídica processual, pertencente ao substituto (sindicato); 2. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, os entes sindicais assumem a condição de substitutos processuais nos mandados de segurança coletivos, defendendo, em nome próprio, direito alheio, ou seja, direito de toda a categoria que representam, independentemente de filiação ou de expressa autorização, na forma do artigo 8º, inciso III, da Constituição da República de 1988 e da Súmula 629-STF. 3. As decisões liminares proferidas pelo STF 
nos Mandados de Segurança nº 26.156/DF e nº 28.819/DF 
de acordo com a compreensão da jurisprudência atual, alcançam, indiscriminadamente, toda a categoria de docentes e 
de técnicos-administrativos da Universidade de Brasília, respectivamente, na qualidade de substituídos dos sindicatos autores da impetração. 4. Com a redistribuição, o servidor deixa de integrar a categoria dos docentes ou dos técnico-administrativos da Universidade de Brasília – UnB, momento a partir do qual deixam de pertencer à categoria vinculada ao sindicato autor da ação coletiva e de ostentarem a condição de substituídos, de modo que não são mais alcançados pelos efeitos das decisões liminares proferidas. 5. O servidor possui direito ao título executivo proferido no Mandado de Segurança Coletivo apenas durante o período em que ostentou a condição de substituído, ou seja, enquanto integrante da categoria representada 6. Não há que se falar em direito à irredutibilidade de remuneração quanto a rubricas percebidas de modo provisório, por força de decisão judicial proferida em caráter liminar, revestida de natureza precária; 7. As liminares proferidas, embora formalmente em vigor, deixaram de produzir efeitos sobre o servidor público redistribuído, o qual deixa de figurar como parte material da relação jurídica controvertida; 8. Inexiste violação à garantia da irredutibilidade de vencimentos nas hipóteses em que, a depender da análise específica de cada caso concreto, restar verificado que a parcela relativa a plano econômico já restou absorvida por leis novas de reestruturação das carreiras, sem que disso tenha resultado redução no valor total da remuneração percebida. Precedentes. 9. Conclusão no sentido de que os servidores da Fundação Universidade de Brasília – UnB, redistribuídos para outras instituições de ensino superior, deixam de ser alcançados pelos efeitos das liminares proferidas nos Mandados de Segurança nº 26.156/DF e nº 28.819/DF, por não mais pertencerem à categoria substituída pelos sindicatos impetrantes” (fl. 30, e-doc. 5, grifos nossos).



    Com fundamento nesse parecer, a Universidade Federal de São Carlos suprimiu a parcela relativa a URP/89 26,05% da remuneração dos servidores. Ao rejeitar os requerimentos de restabelecimento da parcela remuneratória formulados pelos reclamantes, o Pró-Reitor Adjunto da Universidade Federal de São Carlos esclareceu:



    “Em resposta ao requerimento administrativo de 01/10/2021, solicitando o restabelecimento em seu salário da rubrica de decisão judicial no valor de R$ 2.659,28, esclarecemos que a suspensão desse pagamento ocorreu em atendimento ao Acórdão nº 1614/2019 – Plenário, do Tribunal de Contas da União, de 10/07/2019 (0505175) e cuja execução foi determinada em parecer da Advocacia 
Geral da União nº 00002/2020/NTCU/DEPCONSU/PGF/AGU, emitido em 04/09/2019 (0499610), e cujo conteúdo foi reiterado 
pela Procuradoria Federal junto à UFSCar por meio do 
Despacho nº 00033/2021/CONS/PFFUFSCAR/PGF/AGU de 16/07/2021 (0499614), no qual foi informado que tal parecer da AGU tem força executória. Informamos que, por força da Portaria Normativa nº 2, de 6 de abril de 2017, publicada pelo então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, tornou-se obrigatório para todos os órgãos do governo federal, a partir daquela data, o cadastramento das ações judiciais envolvendo o pagamento de rubricas extraordinárias a servidores no recém criado módulo AJ (módulo de ações judiciais) do sistema SIAPE. Assim, ante essa nossa obrigação de recadastrar as ações judiciais no módulo AJ do SIAPE, a partir da publicação do Acórdão TCU nº 1614 em 2019 as rubricas referentes ao pagamento de ações judiciais relativas a perdas salariais decorrentes de planos econômicos do governo foram automaticamente eliminadas pelo próprio sistema, à medida em que eram cadastradas. No caso específico da UnB, em que houve uma liminar do STF que impediu o corte da rubrica, o Parecer nº 00002/2020/NTCU/DEPCONSU/PGF/AGU, considerado de força executória pela Procuradoria Federal junto à UFSCar, determina que a mesma liminar não se estende aos que foram redistribuídos (...) Sendo o que tínhamos para informar, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais” (fls. 6-7, 
e-doc. 5).



    Esse o ato contra o qual se volta a presente reclamação.



    6. Seja realçado estarem os reclamantes abrangidos pela medida liminar deferida no Mandado de Segurança n. 26.156, pois os elementos constantes dos autos eletrônicos revelam terem sido eles redistribuídos da Universidade de Brasília para a Universidade Federal de São Carlos em momento posterior à prolação da decisão invocada como parâmetro de descumprimento. 



    Conquanto se afirme dar cumprimento à determinação contida no Parecer de Força Executória n. 002/2020/NTCU/DEPCONCU/PGF/AGU, o conteúdo desse ato não pode se sobrepor ao determinado por este Supremo Tribunal, que, em exame preliminar da causa, resguardou liminarmente o pagamento da parcela remuneratória em foco aos substituídos pelo impetrante (como é o caso dos reclamantes) até o julgamento final daquela ação mandamental. Assim, tendo os reclamantes sido alcançados em 2006 pela decisão liminar invocada como paradigma de descumprimento, não poderia a autoridade reclamada suprimir a parcela em foco antes da conclusão do julgamento do Mandado de Segurança n. 26.156.



    7. A natureza alimentar da verba em questão, sua representatividade na composição da remuneração dos servidores e os longos anos em que está incorporada aos proventos dos reclamantes, muitos dos quais baseados em decisão emanada deste Supremo Tribunal, evidenciam a impossibilidade jurídica de sua súbita supressão, pois isso representaria verdadeiro atentado à dignidade humana e irremediável contrariedade aos princípios da proteção da confiança legítima e da boa-fé objetiva.



    8. Recentemente, na sessão virtual de 14.3.2025 a 21.3.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal concluiu o julgamento do mérito do Mandado de Segurança n. 26.156, de minha relatoria, para assentar:



    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DOCENTES DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGALIDADE NO PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE À URP DE FEVEREIRO DE 1989 (26,05%). EXCLUSÃO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. OBSERVÂNCIA À SEGURANÇA JURÍDICA E AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS” (aguarda publicação).



    No voto condutor do julgado, que proferi, assinalei:



    “O presente mandado de segurança foi impetrado em razão de atos do Tribunal de Contas da União que, em processos de aposentadoria, determinou a suspensão do pagamento aos servidores da Fundação Universidade de Brasília do percentual de 26,06%, referente à Unidade de Referência de Preços – URP de fevereiro de 1989. O justificado receio desse entendimento ser adotado em relação aos docentes substituídos fundamentou o deferimento da medida liminar neste mandado de segurança para ‘determinar à autoridade coatora se abstenha de praticar atos tendentes a diminuir, suspender e/ou retirar da remuneração/proventos/pensões dos docentes substituídos a parcela referente à URP de fevereiro de 1989 e/ou impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação’. 



    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria evoluiu desde o deferimento da medida liminar neste mandado de segurança. No Recurso Extraordinário n. 596.663 (Tema 494 da Repercussão geral), Redator para o acórdão o Ministro Teori Zavaski, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que a sentença pela qual se reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual aos ganhos (...).



    6. Entretanto, na espécie, existem peculiaridades que conduzem à manutenção dos efeitos da liminar deferida, com a concessão da segurança. Pelo significativo lapso temporal de mais de trinta anos desde a judicialização desta matéria, impõe-se solução diversa das alcançadas naqueles julgados, para preservar o direito constitucional à dignidade da pessoa humana. O direito à segurança jurídica forma a situação de confiança legítima pela consolidação de sua situação, pelo que o seu desfazimento, atingindo professores que recebem pagamento referente à Unidade de Referência e Padrão de 26,06% há três décadas, benefício de natureza alimentícia, frustraria consolidada situação jurídica garantidora de prestação de caráter alimentar em função da qual se estabeleceram vínculos de confiança, observada a boa-fé dos substituídos. No Mandado de Segurança n. 37.004, à vista das circunstâncias fáticas de caso específico, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal afastou a aplicabilidade de entendimento firmado em caso reconhecido de repercussão geral, em favor da preservação da dignidade da pessoa humana (...).



    Como observou o Ministro Luiz Fux ‘o princípio constitucional da segurança jurídica (CRFB, art. 5º, XXXVI) interdita condutas estatais que frustrem expectativas legítimas despertadas no cidadão por atos próprios do Poder Públicos, revelando-se imperioso o respeito aos efeitos concretos e já consolidados de atos pretéritos praticados pelas instituições políticas, administrativas e judiciárias’. Ao tratar da tensão muitas vezes instaurada entre a legalidade estrita e a segurança jurídica, ponderou aquele Ministro: 



    ‘A preservação da segurança jurídica consubstancia, ao lado da promoção da justiça, pilar fundamental dentro de um Estado Democrático de Direito [Rule of Law ou Reichstaat] (RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito, Coimbra 
A. Amado, 1979 1979, p. 415/418). De fato, a ordem jurídica é repleta de institutos voltados à satisfação destes valores: de um lado, políticas de cariz redistributivo ou a garantia do devido processo legal voltam-se à realização da justiça; de outro lado, em reverência à segurança jurídica, consolidaram-se institutos como a prescrição, a decadência e a coisa julgada. 



    Segundo magistério do professor Gomes Canotilho, partindo da ideia de que o homem necessita de uma certa segurança para conduzir, planificar e conformar autônoma e responsavelmente sua vida, desde cedo se considerou como elementos constitutivos do Estado de Direitos os dois princípios seguinte: o princípio da segurança jurídica e o princípio da da confiança cidadão. (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª Edição. Coimbra: Ed. Almedina, 1997, p. 375). (...) 



    Nesta toada, a relação entre legalidade vs. segurança jurídica é, ao mesmo tempo, sinérgica e conflitante. De efeito, em uma primeira guinada de visão, forçoso reconhecer que a legalidade, como uma das exteriorizações da segurança jurídica, com ela caminha de mãos dadas. É que o conhecimento e a observância das disposições legais assegura a certeza e a previsibilidade indispensáveis aos cidadãos e ao Estado para que possam antever as consequências de suas ações e definir seus projetos futuros (...). Ocorre que, não raro, tais postulados estão em permanente estado de tensão, apontando para sentidos diametralmente opostos. 



    Com efeito, há um sem número de situações em que o princípio da legalidade administrativa irá apontar para a invalidação dos efeitos de atos estatais editados pelas autoridades administrativas sem a estrita observância das prescrições legais, ao passo que a incidência da segurança jurídica militará em favor da manutenção ou da convalidação de tais efeitos. Isso ocorrerá sempre que a Administração Pública, responsável via de regra pelo cumprimento dos preceitos legais, frustrar a legítima expectativa criada nos administrados, forte na expectativa de juridicidade que despertam ab initio nos seus destinatários. Não é justo e razoável que os cidadãos, que passaram a se comportar e pautar suas ações segundo os comandos emitidos pela Administração, arquem com o ônus das inconstâncias e intermitências dos agentes estatais. 



    O desafio da atividade jurisdicional é encontrar o ponto de equilíbrio ótimo entre esses vetores normativos, maximizando a efetividade dos valores últimos incorporados à ordem jurídica. (...) O princípio da proteção da confiança (ou princípio da proteção da confiança das expectativas legítimas) objetiva preservar, de maneira eficaz, as legítimas expectativas dos cidadãos geradas por atos estatais. Justamente por isso, a proteção da confiança se revela como um instituto idôneo a obstar intervenções estatais que possam comprometer projetos de vida já iniciados, esvaziando-os substancialmente, notadamente estes que se orientam por uma prévia manifestação estatal. Ademais, reclama um elevado grau de respeito aos efeitos concretos e já consolidados de atos pretéritos praticados pelas instituições políticas, administrativas e judiciárias. (...)



    7. Por essas mesmas razões, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal confirmou decisão do Ministro Gilmar Mendes que, no Mandado de Segurança n. 28.819, concedeu a segurança para ‘assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, aos substituídos do impetrante [Fundação Universidade de Brasília]’. Esta a ementa do acórdão: 



    ‘Agravos regimentais no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Unidade de Referência Padrão de 1989 – URP (26,05%). 4. Servidores da Fundação Universidade de Brasília. 
5. Inaplicabilidade do tema 494-RG ao caso. Particularidades. 
6. Proteção da confiança legítima. Segurança jurídica. 7. Assegurada a continuidade do pagamento da parcela referente à URP/89. 
8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
9. Negado provimento aos agravos regimentais’ (MS 28819 AgRsegundo-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 14.6.2024). 



    Em seu voto, o Ministro Gilmar Mendes realçou que ‘não se trata de hipótese em que ocorreu a mera absorção do índice que fora garantido aos substituídos da impetrante por meio de reajustes concedidos em momento posterior, haja vista a necessária distinção que deve ser feita no caso, à luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança’. (...)



    9. Pelo exposto, voto pela concessão da ordem para assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, aos substituídos da impetrante” (aguarda publicação).



    Em seu voto, igualmente fundamentado no princípio da proteção da confiança, o Ministro Alexandre de Moraes recordou o julgamento do Mandado de Segurança n. 28.819-AgR-segundo-AgR, nos termos seguintes:



    “Com o julgamento do Tema 494-RG, esta CORTE passou a entender que os percentuais de acréscimo remuneratório deixam de existir a medida em que forem sendo incorporados aos salários dos servidores após reajustes ou reestruturações das carreiras. 



    Entretanto, no julgamento do MS 28.819 AgR-segundo-AgR (DJe de 14/06/2024), a Segunda Turma desta CORTE, em caso também relacionado à Universidade de Brasília, afastou a aplicação do Tema 494-RG diante das particulares da situação concreta e concedeu a segurança para assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à URP aos servidores daquela instituição de ensino, com fundamento no princípio da segurança jurídica. Reproduzo trecho do voto proferido pelo Min. GILMAR MENDES, Relator do MS 28.819: 



    ‘Em (...) janeiro de 1991, o Reitor da UnB, com base nessa decisão, estendeu administrativamente essa parcela para todos os servidores e docentes vinculados à Fundação Universidade de Brasília, ativos, inativos e pensionistas (eDOC 4, p. 53). (...)



    Diante da eminente atuação do TCU para determinar o corte da referida parcela, foi impetrado o presente mandado de segurança, no qual a então relatora, Ministra Cármen Lúcia, em 16.10.2010, concedeu a medida liminar para: 



    ‘(...) considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta’ (grifo nosso). 



    Ou seja, só nesta Suprema Corte, já existem duas decisões sobre a mesma situação fática em processos distintos (um deles já transitado em julgado), sendo que a medida liminar concedida segue produzindo efeitos há mais de vinte anos. Perceba-se que a mesma situação fática arrasta-se desde 1990, ou seja, há mais de trinta anos. Conta com três acórdãos transitados em julgado emanados da Corte Regional Trabalhista, do Superior Tribunal de Justiça e até mesmo desta Suprema Corte, a qual novamente é instada a analisá-la. […] 



    Como visto, o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação do direito ao caso concreto. Em diversas oportunidades já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia. […] 



    Assim, entendo incidirem ao caso os princípios da confiança legítima, da segurança jurídica e da vedação aos comportamentos contraditórios. Em sentido semelhante, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas: 



    […] Nessa linha, entendo que o princípio da segurança jurídica deve, de igual modo, nortear a aplicação do Direito no caso dos autos. Daí porque deve ser assegurada a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, aos substituídos do impetrante. 



    Como visto, ao contrário do que alega a União, não se trata de hipótese em que ocorreu a mera absorção do índice que fora garantido aos substituídos da impetrante por meio de reajustes concedidos em momento posterior, haja vista a necessária distinção que deve ser feita no caso, à luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.’ 



    O caso julgado no MS 28.819 é bastante similar ao dos presentes autos, se distinguindo apenas quanto aos substituídos do impetrante que naquela hipótese se referia aos servidores da área técnica e administrativa da Universidade de Brasília, enquanto neste caso se discute o direitos dos docentes da mesma instituição federal de ensino. Compreendo ser o caso de aplicar o mesmo entendimento, uma vez que essa conclusão se amolda aos preceitos da segurança jurídica sob o viés da proteção da confiança, especialmente diante do fato de que a questão foi debatida em outros processos, cujas decisões, já acobertadas pela coisa julgada, foram proferidas muito anteriormente ao entendimento desta CORTE fixado no Tema 494-RG, o que gerou expectativas legítimas dos docentes que recebem a verba desde 1991” (aguarda publicação).



    9. A medida liminar deferida naquela ação mandamental foi mantida, em decisão unânime, pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, pelo que o direito líquido e certo à percepção da vantagem pecuniária em questão foi confirmada, em decisão final. Disso decorre a constataç